Tribunal: TJPA
Processo: 0023921-74.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023921-74.2012.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

APELADO: ELIELZA COSTA ACIOLI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNPAPA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECEBIMENTO DE TRIÊNIO. ALEGAÇÃO SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se sustenta a aplicação da prescrição, visto que se trata de relação de trato sucessivo, e só alcançaria parcelas que superassem o quinquênio legal.

2. Tem-se que a progressão por antiguidade será automática, bastando, para esse fim, o preenchimento dos requisitos previstos em lei, o que foi devidamente atendido.

4. Quanto à alegação de impossibilidade de recebimento cumulativamente com a parcela denominada triênio, averiguo tratar-se de nova alegação em sede recursal, o que não tem guarida.

5. Recurso de Apelação conhecido, sendo desprovido. Remessa necessária conhecida, mantendo-se integralmente a sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, assim como CONHECER DA REMESSA NESSÁRIA, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela Fundação Papa João Paulo XXIII - FUNPAPA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital
que, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de progressão Funcional por Antiguidade, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“
Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE BELÉM e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para

determinar à FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII que:

1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos;

2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação até a implementação da retificação de vencimentos, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.”

Consta na inicial que a Autora/Apelada é servidora da FUNPAPA e que, nos termos da Lei Municipal n.º 7.546/1991 faria jus a progressão funcional, correspondente a 20%, vez que cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimento equivalente a 19 referências, com acréscimo de 5% de uma para outra.

Após regular tramitação processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pleito constante na inicial.

Contudo, inconformada, a parte ré interpôs recurso aduzindo, preliminarmente, que no caso em tela consolidou-se a prescrição, pois não se estaria analisando prestação de trato sucessivo, mas o próprio direito de fundo.

Assim, afirma que o direito em pleitear o reajuste financeiro nasceu quando a servidora tomou ciência de que não estava recebendo nenhum reajuste em função do tempo que labora na FUNPAPA.

No mérito, aduz que apesar da Lei Municipal n.º 7.507/1991 estabelecer a progressão funcional por antiguidade ao ocupante de cargo no âmbito do Município de Belém, deve-se compreender que outros requisitos devem ser atendidos e que os servidores já usufruem de gratificação com o objetivo de recompensar ao que se dedicam ao serviço público municipal, não podendo haver cumulação de parcelas com a mesma natureza.

Afirma que o deferimento da parcela poderia trazer consequências negativas às finanças do município de Belém.

Destarte, pleiteia a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.7762861).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça declarou não ser o caso de intervenção ministerial (Id. 9276473).

É o Relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem presente os requisitos legais, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação.

Após análise dos autos, verifico que a Recorrida é servidora pública da FUNPAPA, ocupado o cargo de professora pedagógica, sendo que no ano de 1992 foi enquadrado na referência 16, e na data do ajuizamento da demanda estava na referência 19, mas nunca recebeu a parcela denominada Progressão Funcional por Antiguidade, que deveria corresponder a 20%, no seu caso.

A questão em análise cinge-se em verificar a possibilidade de progressão funcional horizontal da Apelada na carreira pelo critério de antiguidade.

Em sede de preliminar, a FUNPAPA alega a incidência da prescrição, a qual entendo que não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre ponderar que as pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Todavia, é importante esclarecer que já existe entendimento consolidado no sentido de não ser aplicável a prescrição de fundo de direito nas obrigações de trato sucessivo, sendo esta a hipótese dos autos.

Esclareço, ainda, que “trato sucessivo” é o direito que se renova mês a mês, como no caso concreto, ante a suposta omissão do Requerido/Apelado em efetuar o pagamento discutido na presente ação. Conclusão que se pode extrair do verbete da Súmula 85 do STJ:

“Súmula 85, do STJ
: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Este E. Tribunal segue na mesma linha:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada
. (...) 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73. 5. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 181.632, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-13). (Grifei).

Sendo assim, não assiste razão ao Apelado, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, verifico que há realmente vasta documentação juntada aos autos que comprovam todo o alegado pela Apelada em sua exordial, estando comprovado seu vínculo efetivo com a administração pública municipal, sem marcos interruptivos.

Sobre esta temática, verifico que a Lei Municipal n.º 7.507/1991, com as alterações inseridas pela Lei n.º 7.546/1991, garante ao servidor municipal a progressão por tempo de serviço e por merecimento, com acréscimo de 5% (cinco por cento).

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 19 A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Diante da simples leitura dos referidos dispositivos, concluo que a progressão horizontal por antiguidade dos servidores do município de Belém, o que inclui os da FUNPAPA, ocorrerá de forma automática, sendo suficiente o atendimento dos requisitos legais.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRA. RECURSO IMPROVIDO. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois . Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(9334503, 9334503, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-11)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 – Os autores comprovaram o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senho

(9274562, 9274562, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-06)”

Por fim, no que tange à alegação de que já é efetuado o pagamento do triênio, e seria inviável o pagamento cumulativo das duas parcelas, pondero que se trata de alegação nova em sede recursal, o que não é admitido.

Veja-se:

“
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0031239-45.2011.814. 0301 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM RECORRIDO (A): RAIMUNDO RODRIGUES PALHETA DECISAO O MUNICÍPIO DE BELÉM, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ¿a¿ da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário (fls.203/205 v.) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. APLICA-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NAS PRETENSÕES DEDUZIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DICÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/1932. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA JÁ RECEBE TRIÊNIO, NÃO CABENDO, TAMBÉM, O RECEBIMENTO DE PROGRESSÃO FUINCIONAL HORIZONTAL. INOVAÇÃO RECUSAL. TESE QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO PELAS PARTES NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NEM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXAME DE TESE RECURSAL QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE FORMA EQUÂNIME. 1. Preliminar de sentença ilíquida: Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no § 2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida. 2. Preliminar de Prescrição Trienal: impõe-se afastar qualquer alegação de prescrição, bem como, a alegação do recorrente quanto à prescrição trienal, haja vista que, na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito requerido se configura relação jurídica de trato sucessivo, pelo que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da demanda, na forma do que dispõe a Súmula 85 do STJ. Preliminar rejeitada. 3. No caso em tela, a parte apelada é servidor público municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91. 4. As referidas leis prescindem de posterior regulamentação normativa para fins de gozo do direito a progressão funcional, em razão de possuírem a natureza de normas de eficácia plena. 5. Em sede de reexame necessário, fixa-se os honorários advocatícios de forma equitativa no valor de R$-1.500,00(mil e quinhentos reais). 6. Recurso conhecido e improvido. Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada parcialmente. (2018.01901071-58, 189.794, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-14) Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido ofendeu o artigo 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal, por entender que a progressão horizontal pleiteada pelo recorrido tem natureza de gratificação e, como já há o pagamento da parcela denominada ¿triênio¿, inconstitucional seria a cumulação das duas vantagens. Não se apresentaram contrarrazões (fl. 222). É o relato do necessário. Decido. O recurso interposto está em desconformidade com o enunciado 280 da Súmula do STF, (¿por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário¿), pois sua análise demanda o exame de legislação local. Sendo assim, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de __________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará _____________________________________________________________________________________________ Av. Almirante Barroso, nº 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém-PA. Telefone: (091) 3205-3044 PUB.2019. - 204 Página de 2 7

(TJ-PA - AC: 00312394520118140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/06/2019)”

Posto isto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, ASSIM COMO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA COMBATIDA,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 04/09/2023